Tribunal: STF
Processo: RE 1268926
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 170-A DO CTN. LIMITES. RETENÇÃO DOS VALORES DO FPM. 1. Caracterizada a pretensão resistida no curso da demanda, evidencia-se o interesse de agir do impetrante. 2. O STF, no julgamento do RE 566.621/RS, relatora a Ministra Ellen Gracie, reconheceu a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, considerando válida a aplicação do prazo de 5 anos às ações ajuizadas ou requerimentos administrativos formulados a partir de 9 de junho de 2005. 3. O art. 170-A do Código Tributário Nacional, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de crédito tributário. A necessidade de intervenção judicial para a fixação do prazo prescricional e dos critérios de compensação a serem observados pelo Impetrante impõe a observância do disposto no prefalado art. 170-A do CTN. 4. Os limites à compensação tributária, introduzidos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, que, sucessivamente, alteraram o disposto no art. 89, § 3º, da Lei n. 8.212/91, são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 5. Enquanto não houver a regular constituição do crédito tributário, por meio do lançamento das diferenças apuradas pelo Fisco, incabível a retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios”. (eDOC 1, p. 287)
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 36), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 160, parágrafo único, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a parte alega que a retenção das cotas do Fundo de Participação dos Municípios independe da prévia constituição do crédito tributário mediante o lançamento.
    Argumenta-se se tratar de uma faculdade que o legislador constituinte resolveu dispor à União com o fim único de que os débitos tributários dos demais entes sejam efetivamente pagos, considerando a importância do seu recolhimento para fins dos programas a que se destinam. 
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso merece prosperar. 
    Na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “Retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios. Consignou a julgadora que 'a Autoridade Impetrada deverá abster-se de promover a retenção de parte do FPM, em razão da existência de débitos decorrentes da compensação levada a efetivo pelo Município, a partir do trânsito em julgado deste feito, enquanto não houver a regular constituição do respectivo crédito tributário, por meio do lançamento das diferenças apuradas pelo Fisco'”. (eDOC 1, p. 285) 
    Nesse termos, verifico que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, consolidado no sentido de não ser necessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(RE-AgR 406.557, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 509.984, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.3.2012, grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido”.  
(RE-AgR 589.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011. grifei). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente